Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-09.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704008-09.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELLA SOUTO LIMA APELADO: CONSUMIDOR POSITIVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Izabella Souto Lima em face da r. sentença (ID 73255920) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida em desfavor de Consumidor Positivo Ltda., extinguiu o processo sem resolução de mérito e aplicou multa por litigância de má-fé. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 73255928). No despacho de ID 73680511, oportunizou-se à parte Recorrente a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, foram colacionados extratos de maio, junho e julho de conta bancária de titularidade dela junto ao Banco Santander (ID 73971439), bem como cópia da declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2024 (ID 73971440). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.3 . Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4 . Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1960763, 0702589-78.2024.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)" (grifou-se) No caso concreto, a Apelante é advogada e recebeu a verba fixa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de “Souto e Aurélio Sociedade de Advogados” nos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho e julho de 2025 (IDs 73254958, 73254957 e 73971439), além de quantias variáveis, da mesma fonte pagadora, que não ultrapassam esse valor fixo. Excepcionam-se duas transferências, de R$ 24.441,75 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) e de R$ 3.172,20 (três mil cento e setenta e dois reais e vinte centavos) (ID 73971439 – pág. 1 e 2), que foram redirecionadas a terceiros, no mesmo dia, o que não indica enriquecimento da Apelante. Além disso, constata-se a percepção mensal de transferências realizadas por “Líderes do Brasil Consultoria”, que não ultrapassam o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (IDs 73254958 – pág. 1; 73254957 – pág. 1; e 73971439 – págs. 1, 2 e 3). Acrescente-se que a declaração de imposto de renda (ID 73971440) demonstra que a Recorrente recebeu renda mensal média de R$ 6.139,99 (seis mil cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) em 2024. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Apelante aufere renda bruta mensal menor do que 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro que atualmente perfaz a quantia de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede a Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dela, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro à Apelante o benefício da gratuidade de justiça, ressalvando-se que tal deferimento não possui efeitos retroativos. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e à declaração de imposto de renda juntados (IDs 73971439 e 73971440). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator